Tribunal: TJPA
Processo: 0002574-26.2014.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10836 - Concussão
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002574-26.2014.8.14.0200

APELANTE: ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.

0002574-26.2014.8.14.0200

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO:

JOAO PAULO DE CASTRO DUTRA - OAB PA18859-A

ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA - OAB PA13998-A - CPF: 605.000.002-63 (ADVOGADO)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. MAJOR DA POLÍCIA MILITAR. RECEBIMENTO DE VALORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA. USO DE VIATURA E FARDAMENTO MILITAR. PROVAS ROBUSTAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Robson Rodrigues dos Santos contra sentença proferida pelo Conselho de Justiça Militar/PA, o qual o condenou à pena de 4 anos de reclusão, substituída por prestação pecuniária, pela prática do crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM), por ter, enquanto Major da Polícia Militar/PA, prestado serviço de segurança privada à empresa TBB CARGO LTDA, com uso indevido de viaturas e efetivo policial, recebendo remuneração mensal pelos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de corrupção passiva, em razão de recebimento de vantagem indevida relacionada ao exercício da função pública militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada por documentos contábeis e registros financeiros da empresa TBB CARGO LTDA, que consignam os pagamentos realizados ao apelante.

A autoria é corroborada por múltiplos testemunhos, os quais afirmam que o réu comparecia fardado e utilizava viatura oficial para retirar os valores na empresa, além de relatar sua atuação na segurança do terreno da contratante.

O próprio apelante admitiu o recebimento de valores, sob a alegação de prestação de "consultoria", sem, contudo, apresentar contrato ou documentos que comprovassem a legalidade do serviço.

A conduta caracteriza o delito de corrupção passiva, que é formal e se consuma com o simples recebimento ou aceitação da vantagem indevida, sendo irrelevante a existência de prejuízo concreto à Administração Militar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Comprova-se o crime de corrupção passiva quando agente público militar recebe vantagem indevida em razão do cargo, ainda que fora do exercício formal da função.

A prestação de serviços particulares com uso de viatura e fardamento institucional, mediante pagamento periódico, configura violação à função pública e tipifica o crime previsto no art. 308 do CPM.

O delito de corrupção passiva é formal e se consuma com a aceitação ou o recebimento da vantagem indevida, prescindindo de dano efetivo à Administração.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 308.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº. 0002574-26.2014.8.14.0200

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO: JOAO PAULO DE CASTRO DUTRA - OAB PA18859-A

ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA - OAB PA13998-A - CPF: 605.000.002-63 (ADVOGADO)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Conselho de Justiça Militar/PA (id12526367), o qual o condenou como incurso nas sanções do art. 308 do Código Penal Militar.

A denúncia narra que, entre os anos de 2010 e 2011, recorrente, então Major da Polícia Militar/PA, foi contratado pela empresa TBB CARGO LTDA para atuar na segurança privada de um terreno baldio, pertencente à empresa, localizado na Avenida Independência, nesta capital, pelo qual recebia remuneração de aproximadamente R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reias) por mês (id 12526155).

Ainda segundo a inicial, o apelante utilizava viaturas e efetivo policial para remover invasores, prática que foi confirmada por diversas testemunhas e documentos financeiros da empresa, evidenciando a prestação de serviço indevido, incompatível com suas funções institucionais.

Regularmente instruído o feito, sobreveio sentença condenatória, aplicando ao recorrente a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, substituída por prestação pecuniária no valor de 5 (cinco) salários-mínimos.

Inconformado, o apelante sustenta ausência de provas e negativa de autoria, pleiteando a absolvição (id12526374).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória (id12526377).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo improvimento da apelação (id 14061441).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

O recurso de apelação preenche os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, no entanto, não vislumbro razões para o provimento da apelação.

O apelante foi condenado pelo crime de corrupção passiva previsto no art. 308 do Código Penal Militar, cuja redação dispõe: "
receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena - reclusão, de dois a oito anos".

A materialidade do delito foi robustamente demonstrada por meio de documentos contábeis da empresa TBB CARGO LTDA, os quais incluem a consignação de cheques assinados, recibos e registros financeiros atestando o pagamento de valores ao apelante, bem como pelos depoimentos das testemunhas, os quais foram unânimes em confirmar a prestação do serviço de segurança privada por parte dele.

Para ilustrar, cito:

§

Telma do Socorro Aviz de Souza
(Caixa da TBB CARGO LTDA): relatou que deixava cheques prontos para que o apelante os retirasse na empresa; esclareceu que o pagamento era feito semanal ou quinzenalmente, variando entre R$ 2.000,00 e R$ 2.400,00; e confirmou que o réu comparecia ao local uniformizado e, por vezes, usando viatura da Polícia Militar.

§

Jairo Honório Cousseau
(Gerente da empresa): confirmou que a Diretoria da TBB CARGO acertou com o apelante para evitar novas invasões no terreno da empresa e que o pagamento era realizado diretamente pelo setor financeiro da empresa, com valores previamente combinados.

§

Pedro Ailton de Sousa Teixeira
(Porteiro da empresa): afirmou que o Major Robson ia à empresa fardado e usando viatura da Polícia Militar; e pontuou que viu o recorrente se dirigindo ao setor financeiro da empresa em diversas ocasiões.

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório, confessou ter recebido valores da empresa, sob o pretexto de “
consultoria
”, no entanto, não apresentou qualquer contrato formalizado ou comprovação documental que indicasse a natureza lícita desse serviço.

Com efeito, à vista do conjunto probatório, concluo que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao crime de corrupção passiva, pois ficou demonstrado que ele:

§

Recebia valores indevidos periodicamente;

§

Utilizava viaturas e fardamento para comparecer à empresa;

§

Retirava as quantias diretamente no setor financeiro da TBB CARGO LTDA;

§

Desempenhava serviço ilegal, pois, este consistia na segurança privada de um terreno baldio, o que extrapola suas funções institucionais na Polícia Militar/PA.

Como é sabido, o crime de corrupção passiva é um delito formal, o qual se consuma quando o agente aceita ou recebe a vantagem indevida, sendo irrelevante a comprovação de um dano concreto à administração militar.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Posto isso, voto pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025